Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-07.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709073-07.2019.8.07.0005 APELANTE: MARCOS CONCEICAO DE FREITAS APELADO: JACIRA DE OLIVEIRA RUMAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem quanto às propostas formuladas nas petições Id. 22542961 e Id. 22605069. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora